Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. FIM PROTELATÓRIO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O artigo 1.025 do CPC admite a oposição de Embargos de Declaração com a finalidade única de prequestionar a matéria. Ademais, a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, proclama que embargos com intuito de prequestionamento não possui caráter protelatório. Logo, inviável reconhecer o caráter protelatório do recurso, devendo ser conhecido.
2. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada.
2.1. O acórdão analisou todas as questões trazidas no agravo de instrumento e, de forma clara, concluiu pela inocorrência da prescrição intercorrente, bem como pela presença de todos os requisitos necessários à admissão da inicial do cumprimento de sentença, já que as fichas financeiras apontam o benefício a ser recebido pela agravada de forma individualizada, além de o Distrito Federal não ter comprovado a existência de mais de uma execução promovida pela agravada com base no mesmo título executivo judicial.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade única de prequestionamento.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.